Tribunal: TJDFT
Processo: 0753158-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DAS PASSAGENS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA DESERÇÃO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo autor e pela ré GOL LINHAS AEREAS S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as rés, solidariamente, a pagarem ao autor a importância de R$ 2.592,86 (dois mil quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e seis centavos), a título de reembolso, corrigida pelo INPC a partir do desembolso (data da compra) e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação.
2. Em suas razões, a ré suscita isenção de sua responsabilidade apontando culpa exclusiva da administradora do cartão de crédito, sob o argumento de que a operadora de cartão não efetuou o reembolso das passagens, mesmo tendo recebido tais quantias da cia érea. Assim, considera equivocada a sua condenação em danos materiais pedindo a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
3. Recurso da ré tempestivo (ID 34586892) e com preparo regular (IDs 34586890 e 34586891).
4. Quanto ao recurso do autor (ID 34586895), na espécie, o recorrente juntou aos autos somente o comprovante do preparo (ID 34586899), não apresentando o recolhimento das devidas custas processuais. A Lei 9.099/95 estabelece como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o recolhimento da guia do recurso e das custas processuais, que deverá ser realizado em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição e juntadas independentemente de intimação (artigo 42, §1o, e artigo 54, parágrafo único, Lei 9.099/95). Bem como o artigo 31 do RITRJE/DF de 21/12/2021 esclarece que o preparo compreende também o pagamento das custas processuais. Ainda, o § 1o do citado artigo aduz que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo. Assim, não constatado o pagamento das custas, resta caracterizada a deserção. Não conheço do recurso da parte autora.
5. Por outro lado, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso da recorrente GOL LINHAS AEREAS S.A. Contrarrazões do autor no ID 34586902.
6. Narra o autor na inicial que adquiriu passagens pelo cartão de crédito da Porto Seguro para viagem com destino a Fortaleza, para passar três dias, no valor de R$ 2.844,06, ida 24/4/2020 e volta 28/4/2020; com a decretação da pandemia, realizou o pedido de cancelamento das passagens e o reembolso do valor pago, em 27/4/2020; a Ré GOL informou que o valor seria restituído no cartão de crédito utilizado para a compra, porém, isso não aconteceu.
7. Inicialmente, quanto à alegação da ré no que diz respeito a sua isenção de responsabilidade, apontando culpa exclusiva da administradora do cartão de crédito, nos termos do artigo 14 combinado com o parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor, os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor por falhas na prestação dos serviços, independentemente de culpa. Assim, afigura-se a recorrente parte legítima para compor o polo passivo da demanda, porquanto efetuou a venda das passagens aéreas.
8. No mais, consta dos autos que o autor pagou R$ 2.844,06 pelas passagens e que houve devolução de R$ 251,20, em 30/12/2020, pela ré GOL por meio de estorno no cartão de crédito do autor. Nesse contexto, a devolução do valor pago é um direito do consumidor e a retenção pela empresa viola a vedação do enriquecimento sem causa. Diante disso, acertada a sentença que impôs a condenação solidária das rés à devolução do montante faltante do que o autor pagou pelas passagens, na quantia de R$ 2.592,86, devendo ser mantida.
9. Recurso DA RÉ conhecido e NÃO provido. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. Condeno as partes recorrentes vencidas ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.